Tribunal: TJDFT
Processo: 0728316-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728316-75.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) REPRESENTANTE LEGAL: CYNTHIA NORONHA TORRES EMBARGANTE: ESPOLIO DE ARISTEU LEPESQUEUR TORRES EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por ESPÓLIO DE ARISTEU LEPESQUEUER TORRES contra o acórdão (Acórdão no - ID 57911814) desta Quinta Turma Cível, por meio do qual foi desprovida a apelação cível por ele interposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, com base na seguinte ementa: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO EM VIRTUDE DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO REQUERENTE HOMOLOGADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. LITIGIOSIDADE. CONSTATAÇÃO. BASE DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. APLICAÇÃO LITERAL DO § 8o DO ART. 85 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. A legislação processual não previu expressamente que a verba honorária seria devida na liquidação de sentença (art. 85, § 1o, do CPC). Todavia, a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de ser cabível a fixação de honorários advocatícios quando a liquidação de sentença se revestir de nítido caráter litigioso, prolongando a atuação contenciosa dos advogados das partes. 2. No caso vertente, a litigiosidade se verifica diante do encadeamento dos atos processuais, evidenciando o contraditório realizado no âmbito da formulação das teses defensivas dos interesses das partes e da própria dinâmica de interposição de recursos pela apelante durante a tramitação da liquidação de sentença, o que ampara a legitimidade da fixação dos honorários advocatícios de sucumbência para o presente caso especificamente considerado. 3. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais tem como regra geral as balizas fixadas no § 2o do artigo 85 do CPC, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência de critérios acerca da base de cálculo da verba. Além disso, nas causas de inestimável ou irrisório proveito econômico ou, ainda, quando o valor é muito baixo, o juiz poderá fixar a verba honorária por meio de apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC), observando os critérios dispostos no § 2o do art. 85 do CPC. Na situação dos autos, há razões suficientes para aplicar a literalidade do disposto no § 8o do art. 85 do CPC, tendo em vista que não houve proveito econômico alcançado com a presente liquidação de sentença em virtude do pedido de desistência homologado, bem como em razão do fato de a própria parte requerente ter indicado valor irrisório para a causa. Assim, tratando-se de feito em que não houve condenação, em que não há proveito econômico alcançado e em que o valor atribuído à causa foi baixo, é devida a aplicação do § 8o do art. 85 do CPC, e não do disposto no § 2o do mesmo dispositivo, a fim de que a fixação da verba honorária de sucumbência se dê em patamar razoável e proporcional. 4. Apelação cível conhecida e desprovida.” (Acórdão 1842959, 07283167520218070001, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no PJe: 16/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nos embargos de declaração (ID 58231031), o embargante aduz que há omissão no acórdão embargado, afirmando a ausência de litigiosidade da demanda, “especialmente no que se refere ao fato de que, na exordial, a parte autora pediu a disponibilização dos documentos relativos ao empréstimo contraído, com o intuito de apurar as diferenças, argumento apto a infirmar a conclusão final do decisum” (ID 58231031 – pág. 2), bem assim de que “a liquidação é proposta, desde o início PARA QUE O BANCO DO BRASIL APRESENTE OS REFERIDOS EXTRATOS DE EVOLUÇÃO DA DÍVIDA, OS QUAIS NÃO SÃO ENTREGUES ADMINISTRATIVAMENTE” (ID 58231031 – pág. 3 – grafado conforme o original). Requer, assim, o conhecimento e o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que omissão apontada seja sanada. Por meio da petição de ID 58171630, o ora embargado, BANCO DO BRASIL S/A, requer o sobrestamento do presente recurso até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário no 1.445.162/DF, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema no 1.290). O processo foi incluído na pauta de julgamento da 17a Sessão Ordinária Virtual (ID 58821489). Após, o embargante formulou pedido de desistência do recurso interposto, bem como a certificação de trânsito em julgado do acórdão proferido (ID 58922510). É o relatório. Decido. Os embargantes requereram a desistência de seu recurso (ID 58922510), faculdade que lhes é conferida pelo art. 998 do Código de Processo Civil, ainda que sem anuência do recorrido. Verifica-se, ademais, que há procuração outorgada aos advogados subscritores do pedido de desistência (ID 48796332), com poderes específicos para desistir, inexistindo óbice, portanto, à homologação do presente pedido de desistência recursal. De mais a mais, não obstante o embargado tenha formulado pedido de sobrestamento do feito (ID 58171630), até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário no 1.445.162/DF, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema no 1.290), razão não lhe assiste. Na petição, o ora embargado vem aos autos noticiar que o Supremo Tribunal Federal, na análise do Recurso Extraordinário no 1.445.162/DF, submeteu à sistemática da repercussão geral a discussão sobre “o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural cuja fonte de recursos provém dos depósitos das cadernetas de poupança, referente ao mês de março de 1990” (Tema no 1290 da repercussão geral), tendo o relator, Min. Alexandre de Moraes, determina a suspensão nacional de todas as demandas que versem sobre o referido tema, em 11/3/2024. Diante disso, pede a imediata suspensão do presente recurso até o julgamento definitivo do RE no 1.445.162/DF pelo Supremo Tribunal Federal. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal afetou à sistemática da repercussão geral a seguinte discussão constitucional nos autos do do RE no 1.445.162/DF: “Recursos extraordinários em que se discutem, à luz dos artigos 5o, XXXVI, LIV, LV; 21, VII e VIII; 22, I, VI, VII e XIX; 37, § 6o; 48, XIII e XIV, e 93, IX, da Constituição Federal, o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural cuja fonte de recursos provém dos depósitos das cadernetas de poupança, referente ao mês de março de 1990”. A Corte Suprema, em julgamento realizado em 9/2/2024, reconheceu a repercussão geral da matéria em acórdão assim redigido: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRITÉRIO DE REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR DAS CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL, NO MÊS DE MARÇO DE 1990, NAS QUAIS PREVISTA A INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DA CADERNETA DE POUPANÇA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3o, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, definir o critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, cujos contratos estabelecem a indexação aos índices da caderneta de poupança. 2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC.” (RE 1445162 RG, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-033 DIVULG 22-02-2024 PUBLIC 23-02-2024) Após, em decisão publicada em 11/3/2024, o relator do paradigma, Min. Alexandre de Moraes, determinou “a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos”. Não obstante a expressa e clara determinação do Supremo Tribunal Federal, não há nenhuma justificativa para sobrestar o processamento e julgamento do presente recurso. Isso porque, tratando-se o presente recurso de apelação cível voltada contra sentença em que se extinguiu o feito sem resolução do mérito, por conta da homologação de pedido de desistência do autor da demanda, nenhuma discussão remanesce para o presente processo sobre o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural cuja fonte de recursos provenha das cadernetas de poupança, referente ao mês de março de 1990. Por tal motivo, ainda que não fosse formulado o pedido de desistência do recurso, seria o caso de indeferimento do pedido de suspensão da tramitação do feito. Ante o exposto, com base nos arts. 932, III, e 998, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência do recurso do embargante para que produza os efeitos legais, razão por que não conheço dos embargos de declaração. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Após, certifique-se imediatamente o trânsito em julgado do acórdão proferido anteriormente. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora